Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-50.2016.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000375-50.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (APELANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JACIR SCARTEZINI - CPF: 383.714.050-49 (ADVOGADO), MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO - CPF: 237.793.302-53 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000375-50.2016.8.11.0004

APELANTE: EDSON NOLASCO GUIMARAES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO -
TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS -
SENTENÇA
CITRA PETITA
–

APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO-
JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Na Execução de título inadimplido pelo devedor e com vencimento certo é desnecessária a notificação para a constituição em mora, pois nas
obrigações a termo ela ocorre com o vencimento da dívida (art. 397 do CC).

A sentença que não se reporta a matéria essencial ao julgamento da lide e arguida pelas partes é
citra petita
.

Aplica-se a teoria da causa madura quando verificadas as condições de julgamento imediato (art. 1.013,§3º do CPC/2015).

“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”
(
Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS).

No recurso especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada
, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A cobrança de multa moratória em 2% na inadimplência é plenamente válida e está em consonância com o §1º do art. 52 do CDC

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000375-50.2016.8.11.0004

APELANTE: EDSON NOLASCO GUIMARAES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente os apelantes pedem a cassação da sentença por ofensa ao princípio da ampla defesa, pois não oportunizou a produção de prova pericial.

No mérito alegam que a Execução é nula porque não foram adequadamente notificados sobre o inadimplemento, o que retira a liquidez, exigibilidade da dívida.

Aduzem que os títulos são típicos contratos de adesão, em que o consumidor não possui o direito de discutir as suas cláusulas. Afirmam que o laudo anexado por eles aos autos demonstra o excesso de execução, bem como as cobranças ilegais.

Sustentam que nas Cédulas foram impostos juros capitalizados a cada 15 dias ou diariamente e mais, que
os comandos previstos na cláusula ENCARGOS FINANCEIROS, além da taxa contratada variável em cada cédula de credito bancário executada, multa de 2%, juros de mora a base 1% a.m – calculo no processo executivo em anexo é algo totalmente descabido e ilegal tendo em vista que, juros pactuados acima do fixado contratualmente capitalizados, além de juros de mora e além da multa de 2%, não são permitidos em nosso sistema judicial
.

Contrarrazões no id n. 90352988

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000375-50.2016.8.11.0004

APELANTE: EDSON NOLASCO GUIMARAES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – cerceamento de defesa

Os apelantes suscitam preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que a perícia seria imprescindível.

O art. 355, I, do CPC, enuncia que “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

E segundo o STJ, “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Ademais,
é dever do autor especificar as cláusulas que considera ilegais, sendo vedado ao magistrado reexaminá-las de ofício (Súmula 381 do STJ). Portanto, descabida a realização de perícia para que fossem identificadas.

Logo, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, pois os elementos que o subsidiam ratificam a conclusão do juízo de origem, e a dilação aqui requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO TÁCITO DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE RESCISÃO C/C CONFIRMAÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado. (...) (N.U 1004795-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ademais, se for reconhecida a irregularidade em alguma cláusula, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja efetuado em conformidade com os parâmetros estabelecidos, não havendo necessidade de prova pericial apenas para essa finalidade antes da prolação do
decisum
, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A arguição dos apelantes de que não foram constituídos em mora antes da propositura da Execução, que, por conseguinte, deveria ser extinta, é descabida, pois a cédula possui data de vencimento certo, e nesse tipo de obrigação, com termo, é desnecessária a notificação extrajudicial ou a citação em processo judicial para constituir em mora o devedor (art. 397do CC).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (REsp 1291575/PR), motivo pelo qual autorizada a sua emissão para documentar o empréstimo para pessoa física. Outrossim, encontra-se presente nos autos da execução o demonstrativo atualizado do débito, não havendo falar em iliquidez do título. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. MORA Tratando-se de mora ex re (art. 397, caput, do CCB) o credor não é obrigado a adotar qualquer providência para a sua constituição. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70079353157, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-03-2019)

Ao propor os Embargos à Execução os apelantes arguiram que
as “taxas de juros e outros encargos presentes no título são totalmente descabidos e representa uma verdadeira capitalização exacerbada do débito exequendo, uma forma que a exequente encontrou para aplicar uma antiga Taxa de Comissão de Permanência sob o rótulo de Encargos Financeiros”
(id nº 90352971 - Pág. 6).

E que os comandos previstos na cláusula encargos financeiros antiga taxa de comissão de permanência preveem a incidência de juros de 8,00 pontos percentuais ao ano sobre o saldo devedor (fls. 41) – cédula rural hipotecária de nº 067.14.0020-7 em anexo nos autos, algo totalmente descabido e ilegal tendo em vista que na CLAUSULA DE inadimplemento os juros moratórios já haviam sido fixados no importe de 1% ao ano, bem como multa de 2% - fls. 42 dos autos.
(id nº 90352971 - Pág. 7).

Questionaram ainda a capitalização de juros, pois entendem ser ilegal.

A sentença foi de improcedência, sob o fundamento de que
em razão do disposto na Súmula 381, STJ, que as alegações de “declaração de nulidade de todos os encargos financeiros aplicados de forma ilegal nos títulos sub judice, em especial os encargos financeiros aplicados à base de 8%a.a., calculados por dia corrido com base na taxa diária, clausulas referentes ao recálculo, aplicação de bis in idem de juros, multa e excesso de capitalização”, se mostram extremamente genéricas e desprovidas de fundamentação jurídica – causa de pedir – que conduzam à abusividade
.

O magistrado tem razão com relação à aplicação da Súmula 381 do STJ - impossibilidade de revisão de ofício pelo julgador das cláusulas abusivas, cabendo à parte o ônus de demonstrá-las.

Contudo, nos autos apesar do caráter aparentemente genérico da indicação das ilegalidades, é possível compreender que a parte insurgiu-se contra a cumulação de juros remuneratórios e moratórios na inadimplência, bem como a capitalização de juros e multa de 2% de mora.

Assim, apesar dessa pretensão ter sido formulada na inicial, não foi apreciada pelo juízo de origem, e portanto a sentença é
citra petita
. Porém, por se tratar de matéria que pode ser examinada nesta via, é desnecessário anular o
decisum
somente para que a primeira instância se manifeste sobre a questão omissa.

Nas hipóteses de causa madura, o relator pode desde logo julgar o pedido, com aplicação do art. .1013, §3º, III do CPC/2015.

Os títulos objeto de execução são os seguintes:

1.

Cédula de crédito Bancário nº 067.14-0012-6, emitida em 21/01/2014 –
sem previsão de capitalização
. Na mora juros remuneratórios, moratórios de 1% ao mês nos primeiros 30 dias e a partir do 31º dia taxa CDI acrescida de 0,5% e multa de 2% (id nº
53026760 - Pág. 48 da Execução nº
0007386-67.2015.8.11.0004).

2.

Cédula de crédito Bancário nº 067.14-0010- 0, emitida em 22/01/2014 –
Sem previsão de capitalização
. Na mora, juros remuneratórios, moratórios de 1% ao mês nos primeiros 30 dias e a partir do 31º dia taxa CDI acrescida de 0,5% e multa de 2% (id nº
53026760 - Pág. 65 e 66 da Execução nº
0007386-67.2015.8.11.0004).

.

3.

Cédula de crédito Bancário nº 067.14-0011-8, emitida em 22/01/2014 -
Sem previsão de capitalização
. Na mora, juros remuneratórios, moratórios de 1% ao mês nos primeiros 30 dias e a partir do 31º dia taxa CDI acrescida de 0,5% e multa de 2% (id nº
53026760 - Pág. 77 e 78 da Execução nº
0007386-67.2015.8.11.0004
).

4.

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 067-14/0019-3, emitida em 20/03/2014 - previsão de juros capitalizados; Na mora juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (id nº
53026760 - Pág. 86 e 87 da Execução nº
0007386-67.2015.8.11.0004
).

5.

Cédula Rural Hipotecária nº 067-14/0020-7, emitida em 22/03/2014 – previsão de juros capitalizados; Na mora juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (id nº
53026760 - Pág. 52 e 53 da Execução nº
0007386-67.2015.8.11.0004
).

6.

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 067-14/0021-5, emitida em 23/05/2014 - previsão de juros capitalizados; Na mora juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (id nº
53026760 - Pág. 104 da Execução nº
0007386-67.2015.8.11.0004
).

7.

Cédula de crédito Bancário nº 067.14-0225-0, emitida em 19/09/2014 – Previsão de juros capitalizados. Na mora juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (id nº
53026760 - Pág. 114 e 115 da Execução nº
0007386-67.2015.8.11.0004
).

8.

Cédula de crédito Bancário nº 067.14-0226-9, emitida em 29/09/2014 - Previsão de juros capitalizados. Na mora juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (id nº
53026760 - Pág. 125 da Execução nº
0007386-67.2015.8.11.0004.

O STJ já pacificou em Recurso repetitivo (REsp 1333977/MT) que
a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.

Em todas as cédulas rurais constou a capitalização de juros, assim a sua incidência é válida.

Com relação aos demais contratos, o STJ entende que esse encargo em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuado. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

À exceção das CCBs nº 067.14-0225-0 e 067.14-0226-9, as demais Cédulas de Crédito Bancário objeto de execução não consignaram a incidência da capitalização. Por conseguinte, devem ser recalculadas excluindo esse encargo.

Os apelantes também insurgem-se contra a cobrança de juros remuneratórios na inadimplência.

Segundo o a
rt. 591 do Código Civil, “
D
estinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros
(...)”. Portanto, ainda que não houvesse previsão contratual, tinham de ser considerados.

E o parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei 167/67 que dispõe sobre os títulos de crédito rural enuncia que “
e
m caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano
”.

Esse assunto foi vastamente discutido no repetitivo Resp 1.112.879-PR, em que a ministra relatora Nancy Andrighi destacou no seu voto

que,
“c
onforme sustentei, juntamente com o Ministro Sidnei Beneti e a Desembargadora Vera Andrighi, ao analisar o art. 591 do CC/02 “nos mútuos contratados com fins econômicos, o mutuário recebe o empréstimo, sob o compromisso de restituí-lo, juntamente com uma remuneração ao mutuante, chamada de juros, prevalecendo tal regra mesmo naquelas hipóteses em que as partes silenciaram sobre a retribuição ao empréstimo”. Vale dizer que “as partes que queiram contratar gratuitamente mútuo com fins econômicos só poderão fazê-lo se, por cláusula expressa, excluírem a incidência de juros”. (Comentários ao Novo Código Civil, Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp 156-157
)”.

Como os juros remuneratórios têm natureza jurídica de remuneração do capital colocado à disposição do mutuante, e os moratórios, por sua vez, de punição àquele que não efetua o pagamento no prazo ajustado, por possuírem funções distintas, não há ilegalidade na cumulação, sendo ambos devidos
até o pagamento do mútuo
.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 296 do STJ, a qual enuncia que “
Os juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência
, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n.83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 06/05/2020).

“
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR.CPC, ART. 557. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO AD QUEM.PAGAMENTO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERÍSTICA AFASTADA.INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO.

(...)

3.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (4ª Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010).

(...) .5. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe de 22/06/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL.JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

(...)
4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento
”. (AgRg no AREsp 408.287/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 08/05/2014, DJe de 27/05/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. ELEVAÇÃO DE 1% AO ANO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Nas Cédulas de
Crédito Rural
, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência,
apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária
. Precedentes. Súmula n.

83/STJ" (AgRg no AREsp n. 429.548/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 29/8/2014).3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016)

Além disso, não há nos autos renúncia do credor ao direito de receber o dinheiro emprestado acrescido dos encargos contratuais, cuja incidência se encerra na data do efetivo pagamento do débito.

E a multa moratória em 2% é plenamente válida, pois incidente tão somente na inadimplência e está em consonância com o §1º do art. 52 do CDC. Confira-se:

Art. 52, § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução, excluindo a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual nas cédulas de crédito bancário nº 067.14-0012-6, 067.14-0010- 0, 067.14-0011-8, devendo o débito objeto da Execução de Título Extrajudicial nº 0007386-67.2015.8.11.0004 ser recalculado. Com isso, redimensiono a sucumbência em 20% para o embargado (apelado) e em 80% para os apelantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021